Tribunal: TJMT
Processo: 1029514-55.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029514-55.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELI RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 474.048.841-87 (EMBARGADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), ROQUE DA COSTA NETO (EMBARGANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), SUELI RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 474.048.841-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE CARLOS FERREIRA DA COSTA - CPF: 001.870.888-96 (EMBARGADO), ROQUE DA COSTA NETO - CPF: 318.006.881-72 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE CARLOS FERREIRA DA COSTA - CPF: 001.870.888-96 (EMBARGANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), ROQUE DA COSTA NETO - CPF: 318.006.881-72 (EMBARGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), VALENTINA ASSUNCAO DA COSTA - CPF: 059.202.901-88 (ADVOGADO), VALENTINA ASSUNCAO DA COSTA - CPF: 059.202.901-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE
–

OBSCURIDADE E OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS
REJEITADOS.

1.

Devem
ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a
obscuridade e
omissão apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC/15, impondo
-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ROQUE DA COSTA NETO
opõe embargos de declaração (ID no
308051352
), objetivando sanar suposta obscuridade e omissão
, que estaria maculando o acórdão constante no ID no
306994448
, que negou provimento ao
s
recurso
s de apelação interpostos pelo ESPOLIO DE CARLOS FERREIRA DA COSTA e pelo próprio embargante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Imissão de Posse.

O embargante aponta ob
scuridade quanto ao deferimento da gratuidade de justiça ao espólio apelante, pois o documento utilizado como fundamento para a concessão do benefício
pertencente à inventariante SUELI RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, pessoa física distinta do espólio.

Aduz que
há provas documentais nos autos que demonstram a situação patrimonial do espólio, incompatível com a gratuidade.

Sustenta que há omissão e obscuridade quanto à negativa
de condenação em honorários advocatícios.

Argumenta que
seu comparecimento espontâneo com apresentação de contestação ocorreu em 01/10/20245, enquanto a sentença foi proferida posteriormente,
em 07/12/2024.

Afirma que o acórdão não esclareceu
a relação entre comparecimento espontâneo e questão superveniente, e que o art. 239, § 1o do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo supre a falta de citação,
triangular
izando
a relação processual.

Prequestiona
os artigos
1.022, I e II, 489, § 1o, do CPC, bem como o art. 5o da Lei no 1.060/50.

Requer o acolhimento
dos embargos com efeitos
infringentes para sanar os vícios apontados
e reformar o acórdão quanto aos
pontos impugnados.

Ausente
s
as contrarrazões
(ID no
318876364
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
,

“
a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em
face d
o acórdão

que negou provimento ao
s
recurso
s
de apelação
interpostos pelo ESPÓLIO DE CARLOS FERREIRA DA COSTA e pelo próprio embargante, mantendo a sentença que
indeferiu a petição inicial da Ação de Imissão de Posse.

No caso,
o acórdão foi claro ao
fundamentar
a concessão da gratuidade
de justiça ao espólio apelante, com base na documentação apresentada nos autos. A CTPS juntada no ID no
297641886
, pertencente à inventariante SUELI RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, foi considerada suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira, uma vez que a inventariante representa o espólio e, nessa condição, sua situação econômica pode ser considerada para fins de concessão do benefício.

Portanto, não há obscuridade a ser sanada neste ponto, mas mera
insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No tocante
à alegada omissão e obscuridade na negativa de condenação em honorários advocatícios, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar que
“
o
indeferimento da inicial não decorreu de questão superveniente ao comparecimento do requerido, mas de vício que impedia o desenvolvimento válido do processo, qual seja, ausência de documento indispensável à propositura da ação" e que "o comparecimento espontâneo do requerido e a sua defesa não tem o condão de sanar tal vício, razão pela qual não configura
triangularização
da relação processual".

No caso, a ausência de documento indisponível à propositura da ação (comprovação do domínio) constitui vício insanável que impede o desenvolvimento válido do processo, independe
ntemente do comparecimento do requerido.

Assim, não houve efetiva
triangularização
da relação processual, o que afasta a condenação em honorários advocatícios.

Portanto, não há omissão ou obscuridade a ser sanada.

Destarte, inexistindo a alegada omissão
ou obscuridade
, os embargos de declaração comportam rejeição, mantendo-se inalterad
o o acórdão proferido.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025